Tribunal: CARF
Processo: 11080.925774/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.925774/2016-94 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.412 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2012
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR.
PAT.
DEDUÇÃO.
O limite de dedução do PAT, isoladamente, está condicionado ao percentual de
4% do imposto de renda devido estabelecido no art. 5o da Lei no 9.532, de
1997.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se o presente processo de pedido de compensação (PerDcomp de no
19322.69933.250113.1.3.57-9250 - fls. 94 a 97) formulado pelo contribuinte, Banco do Estado
do Rio Grande do Sul SA., ora Recorrente, em que indicou, como direito creditório, IRPJ pago a
maior, decorrente do cálculo do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, cuja forma de
cálculo teria sido autorizada pelo Poder Judiciário nos autos do Mandado de Segurança de no
5035005-40.2010.404.7100/RS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.925774/2016-94
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.412 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.925774/2016-94

Nos termos do acórdão proferido pela DRJ de Belém (PA), a autoridade fiscal, na
análise do direito creditório do contribuinte, identificou que o comando judicial, com trânsito em
julgado de forma favorável ao contribuinte, teria determinado o seguinte:
• A prescrição dos créditos anteriores a 17/12/2005;
• O reconhecimento do direito a deduzir, do lucro tributável para fins de apuração do
IRPJ, o dobro das despesas realizadas e comprovadas com o PAT sem a fixação de
valores mínimos para cada refeição;
• Afastar as disposições contidas nos decretos regulamentadores 78.676/1976, 05/1991,
349/1991 e 3.000/1999 que estabeleciam novas formas de dedução via decreto,
inovando equivocadamente a essência da lei de regência;
• Manter os limites previstos nos arts. 5o e 6o da Lei no 9.532/97;
• Efetuar a compensação dos valores indevidos após o trânsito em julgado da decisão.
Ainda, de acordo com o acórdão proferido, quando do recebimento da intimação
do despacho decisório que reconhece parcialmente o direito creditório invocado no pedido de
compensação, o Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese,
que “que a Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre/RS teria desconsiderado ‘a
determinação do Poder Judiciário para que o cálculo do benefício do Programa de Alimentação
do Trabalhador fosse realizado conforme determinado pelo artigo 1o da Lei no 6.321/76, ou seja,
sobre o valor do lucro tributável, e não sobre o imposto de renda devido.’”
Na Manifestação de Inconformidade apresentada, o contribuinte também requereu
a realização de perícia para se apurar a correta quantificação do crédito tributário e, que, ao final,
o seu direito creditório fosse integralmente reconhecido.
Contudo, a DRJ de Belém (PA), nos termos do acórdão de fls. 103 e seguintes,
refutando a necessidade de realização de perícia, entendeu por bem julgar como improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2012
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. PAT. DEDUÇÃO.
O limite de dedução do PAT, isoladamente, está condicionado apenas ao percentual de
4% do imposto de renda devido estabelecido no art. 5o da Lei no 9.532, de 1997
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
EFEITOS.
SUSPENSÃO
DE
EXIBILIDADE.
A Manifestação de Inconformidade obedece ao rito processual do PAF e suspende a
exigibilidade do débito objeto da compensação.
PERÍCIA CONTÁBIL. PRESCINDIBILIDADE.
Compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as
que forem consideradas prescindíveis ou impraticáveis
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual
repisa os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, alegando que a
decisão da DRJ “baseou suas conclusões em interpretação equivocada da decisão judicial
transitada em julgado, de modo semelhante ao que já havia ocorrido no despacho decisório da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS”.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.412 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.925774/2016-94

No apelo apresentado, o Recorrente demonstrou como foram realizados os
cálculos para se chegar no valor do crédito tributário indicado no pedido de compensação,
demonstrando a incorreção dos cálculos apresentados pela fiscalização no despacho decisório
emitido.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 04/12/2017 (comprovante de fls. 114), apresentando seu Recurso Voluntário em
28/12/2017, conforme comprovante de fls. 117, ou seja, o Recurso ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA DECISÃO PROFERIDA PELO PODER JUDICIÁRIO. DO EQUÍVOCO DA
INTERPRETAÇÃO DADA PELO CONTRIBUINTE.
Nos termos demonstrados no relatório alhures, a discussão posta no presente
processo se refere, basicamente, à interpretação do que restou determinado pelo Poder Judiciário,
nos autos do Mandado de Segurança de no 5035005-40.2010.404.7100/RS, impetrado pelo
Recorrente.
Como se observa das cópias daquele MS, que foram juntadas aos autos às 64 à 81,
notadamente da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal Tributária em Porto Alegre
(RS), o Mandado de Segurança foi impetrado com o objetivo de ver reconhecido o direito “à
dedução, do lucro tributável para fins de apuração do IRPJ, das despesas decorrentes do
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT – sem as restrições impostas pela Instrução
Normativa SRF no 267/2002”. O argumento do então impetrante seria pela “ilegalidade da
limitação do valor de cada refeição pelas normas regulamentares referidas, uma vez que
contrariam o disposto na Lei no 6.321/76.”
E, de fato, como argumentou o Recorrente, a segurança foi concedida em parte –
houve o reconhecimento da prescrição de parte do período –, reconhecendo-se “o direito da
impetrante de deduzir, do lucro tributável para fins de apuração do IRPJ, o dobro das despesas
que comprovadamente teve com o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, nos exatos
termos do art. 1o da Lei no 6.321/76, sem as restrições impostas pela Portaria Interministerial no
267/2002, (...)”
Contudo, o d. Tribunal Regional Federal da 4a Região entendeu por bem dar
parcial provimento ao apelo da União Federal e à remessa oficial, reconhecendo que o benefício
previsto no artigo 1o da Lei no 6.321/76 deve observar “os limites previstos nos artigos 5o e 6o da
Lei 9.532/97, como fundamentado” (trecho do dispositivo do acórdão).
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.412 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.925774/2016-94

E é justamente neste ponto que, ao não reconhecer a totalidade do direito
creditório invocado pelo Recorrente, quando da análise do comando judicial, é que tem razão à
fiscalização e à DRJ. Explica-se.
Não há dúvidas de que, ao conceder o benefício para dedução dos valores
relativos ao PAT, o artigo 1o da Lei no 6.321/76 fala em “lucro tributável”. Veja-se:
Art 1o As pessoas jurídicas poderão deduzir, do lucro tributável para fins do imposto
sobre a renda o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base, em
programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do
Trabalho na forma em que dispuser o Regulamento desta Lei. (Vide Decreto-Lei no
2.397, de 1987) (Vide Lei no 9.532, de 1997)
§ 1o A dedução a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder em cada
exercício financeiro, isoladamente, a 5% (cinco por cento) e cumulativamente com a
dedução de que trata a Lei no 6.297, de 15 de dezembro de 1975, a 10% (dez por cento)
do lucro tributável.
§ 2o As despesas não deduzidas no exercício financeiro correspondente poderão ser
transferidas para dedução nos dois exercícios financeiros subsequentes. (destacou-se)
Contudo, como restou estipulado no comando judicial invocado pelo próprio
contribuinte, a Lei no 9.532/97 trouxe um limitador para fruição deste benefício, qual seja: a
dedução não poderá exceder quatro por cento do imposto de renda devido. |Confira-se a redação
do dispositivo legal:
Art. 5o A dedução do imposto de renda relativa aos incentivos fiscais previstos no art.
1o da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976, no art. 26 da Lei no 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, e no inciso I do art. 4o da Lei no 8.661, de 1993, não poderá exceder,
quando considerados isoladamente, a quatro por cento do imposto de renda devido,
observado o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 1995.
Art. 6o Observados os limites específicos de cada incentivo e o disposto no § 4o do art.
3o da Lei no 9.249, de 1995, o total das deduções de que tratam:
I - o art. 1o da Lei no 6.321, de 1976 e o inciso I do art. 4o da Lei no 8.661, de 1993, não
poderá exceder a quatro por cento do imposto de renda devido;
II - o art. 260 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, com a redação do art. 10 da Lei
no 8.242, de 12 de outubro de 1991, o art. 26 da Lei no 8.313, de 1991, e o art. 1o da Lei
no 8.685, de 20 de julho de 1993, não poderá exceder a quatro por cento do imposto de
renda devido.
II - o art. 26 da Lei no 8.313, de 1991, e o art. 1o da Lei no 8.685, de 20 de julho de
1993, não poderá exceder quatro por cento do imposto de renda devido. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.189-49, de 2001)
Assim, caso a despesa incorrida supere em 4% do valor do imposto de renda
devido, o contribuinte não poderá apropriar dos valores que excederem a este limitador, estando
correta, pois, a conclusão do acórdão da DRJ de Belém, quando afirma que “o limite de 4% foi
corretamente calculado pela autoridade competente, utilizando como base de cálculo o imposto
de renda devido, nos exatos termos da Lei no 9.532 e da sentença judicial”.
Desta forma, entende-se, data venia, como equivocado o entendimento do
contribuinte, quando, na leitura que fez da decisão transitada em julgado, afirma que o “recurso
de apelação interposto pela União/Fazenda Nacional foi provido de forma parcial, somente
para reconhecer a redução de percentual promovida pela Lei n° 9.532/97, que reduziu de 5%
para 4% o percentual limite do benefício que pode ser deduzido, sem contudo afirmar que tal
dedução deva ser realizada diretamente do imposto devido”.
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.412 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.925774/2016-94

Ao contrário desta conclusão, como se viu, o acórdão proferido pelo TRF da 4a
Região deixou clara a necessidade de observância dos “limites previstos nos artigos 5o e 6o da
Lei 9.532/97” e o artigo 5o, em específico, limita o benefício a 4% do imposto de renda devido.
Por estas razões, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital